Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741772-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA REQUERIDO: SERGIO ROCHA LIMA JUNIOR, VINICIUS SCHMIDT SANTOS, JOSE ELMI FRANCISCO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Solar de Brasília contra a decisão que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente requerida por ele consistente na proibição de circulação interna dos Réus nas áreas comuns do condomínio, ainda que com base no Decreto no 39.330/2018. Condomínio Solar de Brasília afirma que a decisão agravada desconsiderou provas suficientes que demonstram a circulação indevida de jornalistas nas áreas internas do condomínio, especialmente nas imediações da residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sustenta que Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo acessaram o condomínio sob o pretexto de travessia, mas permaneceram em áreas residenciais, o que configura violação às normas internas e ao Decreto Distrital no 39.330/2018. Alega que a conduta deles compromete a segurança, o sossego e a privacidade dos moradores. Aponta que os vídeos, logs de acesso, planilhas e declaração técnica juntados aos autos comprovam a infração. Argumenta que é desnecessário demonstrar reiteração das condutas, pois uma única violação justifica a atuação judicial preventiva, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Considera que a medida pleiteada é proporcional, reversível e adequada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo abstenham-se de circular ou permanecer nas áreas internas do condomínio, sob pena de multa. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76794314). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no art. 305 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar a efetividade de futura decisão de mérito, mediante proteção provisória do direito ameaçado. Exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou de inutilidade do resultado útil do processo para sua concessão, como dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Condomínio Solar de Brasília sustenta que Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo acessaram indevidamente áreas residenciais do condomínio, sob o pretexto de travessia autorizada pelo Decreto Distrital no 39.330/2018, e que essa conduta configura ameaça concreta à ordem interna e à tranquilidade dos condôminos. Juntou vídeos, relatórios e logs de acesso para confirmar suas afirmações. Os elementos apresentados, entretanto, não comprovam o direito alegado com verossimilhança suficiente para justificar a concessão da medida em cognição sumária. O contraditório e a instrução probatória adequada são necessários para que se possa aferir com segurança a conduta indevida de Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo. Não se verifica risco de inutilidade do resultado útil do processo. O pedido principal poderá ser formulado e apreciado oportunamente, com ampla produção de provas e participação das partes. A atuação judicial prematura, sem contraditório e sem prova inequívoca da urgência extrema, implicaria restrição indevida de direitos e afrontaria o devido processo legal. A tutela cautelar antecedente não se confunde com tutela punitiva ou definitiva. Seu caráter é conservatório e instrumental, motivo pelo qual deve ser aplicada com parcimônia e apenas quando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação estiver claramente evidenciado, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator